Tribunal: TJDFT
Processo: 0009090-36.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO INDEFIRO o pedido formulado pelo(a) credor(a) ANTONIO DIAS DUARTE no ID 16043733, em razão da decisão de ID 8202036 - fls. 18/20 e do recebimento do crédito preferencial descrito no(s) alvará(s) de ID 15318431, aliado-se ao fato de que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, nos termos Enunciado n. 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. O adimplemento do saldo remanescente observará a ordem cronológica de autuação do precatório. Publique-se. Brasília, 4 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto